Tribunal: TJES
Processo: 5015727-33.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015727-33.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para acolher a preliminar de necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Entendo ser o caso em que se revela pertinente e adequada a necessidade de realização perícia técnica, posto que a assinatura posta no contrato não é grosseiramente divergente da assinatura apresentada pela recorrida, sendo necessária prova técnica para elucidar a questão.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, julgando extinto o processo, sem julgamento de mérito, por força do art. 51, II, da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DA AUTORA

Trata-se de ação ajuizada por CRISTINA KELLY DE OLIVEIRA SANTOS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., por meio da qual alega que constatou a ocorrência de descontos em seu benefício, realizada pela requerida, em decorrência de empréstimo no valor de R$2.234,75, cujo valor foi transferido para sua conta, a serem pagos em 84 parcelas de R$55,00 e, nesse sentido, até o momento em que a ação fora ajuizada, foram descontados 4 parcelas, que totalizam R$220,00, no entanto sustenta que não contratou o empréstimo em questão e, ao tentar solucionar a controvérsia através do PROCON, não obteve sucesso, razão pela qual postula a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo em questão, o cancelamento do contrato, a emissão de boleto para que possa devolver a quantia depositada em sua conta, bem como a restituição dos valores descontados e reparação moral.

Uma vez interposto recurso inominado pelo banco requerido, a autora apresentou contrarrazões.

TESE DO RÉU

Irresignada com a r. sentença, a parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que: a) preliminarmente, não há interesse de agir da autora em virtude da ausência de requerimento administrativo; b) não há responsabilidade civil da requerida por inexistência de defeito na prestação de seus serviços, conforme disposto no art. 14, I do CDC; c) não há cabimento da inversão do ônus da prova; d) não houve danos materiais indenizáveis; e) não houve danos morais indenizáveis ou; f) subsidiariamente, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

A)
DECLARAR
a nulidade do instrumento contratual de nº 816905764 e inexistência da relação jurídica entre autora e requerida, impondo-se a esta a obrigação de se abster de realizar novos descontos no benefício de titularidade do autor, relativos ao contrato objeto desta ação, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da intimação pessoal desta sentença, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cada desconto efetuado, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais);

B)
CONDENAR
a requerida a pagar à autora a quantia de R$220,00 (duzentos e vinte reais), valor esse relativo aos 04 descontos realizados pela requerida, com registro de que essa quantia deverá ser acrescida de juros de mora contados a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo;

C)
CONDENAR
a requerida a restituir à autora os valores decorrentes de eventuais descontos realizados no curso da ação, com registro de que o valor total será comprovado com base nos documentos juntados nos autos e em eventual fase de cumprimento de sentença;

E)
CONDENAR
a requerida a pagar à autora a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento;

F)
DEFERIR, em sentença
, o pedido de tutela provisória de urgência, para o fim de
OBRIGAR
a requerida a se abster de realizar novos descontos, relativamente ao contrato objeto desta ação, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da intimação pessoal desta sentença, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cada desconto efetuado, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujos efeitos se tornarão definitivos após o trânsito em julgado.”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Nota-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado.

Destaca-se a juntada pela parte autora da inicial no ID 2153801, fl. 7 e a juntada do Contrato pela Ré no ID 2153814, fls. 3.

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora a responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato com a assinatura da inicial da autora. Ademais, verifica-se que a recorrida é viúva, contudo, no Contrato (ID 2153814, fls.6) o estado civil encontra-se como solteira.

Junto a isso, coaduno com o entendimento do juízo a quo que em sentença expôs:

“Nessa perspectiva, evidencia-se que a assinatura presente na cédula de crédito bancário apresentada pela requerida diverge de maneira considerável da assinatura presente na petição inicial apresentada pela requerente, registrando-se, inclusive, que o período de realização entre as assinaturas é de apenas 04 meses, ou seja, ambas são recentes e, mesmo assim, apresentam divergências significativas, de sorte que se entende pela ocorrência de fraude no caso em questão, posto que a assinatura presente no instrumento contratual apresentado não pertence a autora, o que, consequentemente, leva ao entendimento de que esta não realizou o empréstimo em questão.

Ademais, constata-se que a divergência entre as assinaturas então mencionadas não é a única questão que leva ao entendimento de que não houve a contratação pela requerente, medida em que, ao analisar as informações contidas no instrumento contratual apresentado, nota-se que o estado civil da requerente encontra-se como “solteira”, ao passo que a qualificação contida na petição inicial apresentada pela própria requerente encontra-se classificado como “viúva” e, nessa lógica faz-se um adendo de que é pouco provável, na sociedade atual, que em um período de 04 meses o indivíduo deixe de ser solteiro(a), se case e ainda se torne viúvo(a).

Dessa forma, diante da comprovação de conduta indevida realizada pelo banco, ao induzir a requerente ao pagamento de dívida não adquirida por ela e incluir assinatura em cédula de crédito, sob o fundamento ilegítimo de que aquela teria sido realizada de próprio punho pela requerente,
considera-se inexistente a relação jurídica material entre as partes, devendo o contrato em questão ser declarado nulo, com a imposição de obrigação às requeridas de se absterem de realizar novas cobranças relativas ao empréstimo em questão, isso no prazo de 30 dias corridos contados da intimação pessoal desta sentença, sob pena de multa de R$200,00 por cada desconto efetuado, até o limite de R$5.000,00, sem prejuízo do dever de restituição do valor descontado indevidamente
.”

Assim, acertadamente julgou o juiz ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas da Autora, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, coaduno com o entendimento do juízo a quo e está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém, no mérito, NEGO-LHE provimento, para a sentença de piso por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.